Tribunal: TJES
Processo: 0049491-51.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049491-51.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GUILHERME FREDERICO GERMANO MEYER FREUND

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CABÍVEL - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 -
O ato judicial impugnado cingiu-se em acolher a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal tão somente para declarar a nulidade da citação/intimação do executado, circunstância que denota que não houve a extinção do processo executivo, o qual retomará o seu regular processamento a partir do ato processual nulificado, motivo pelo qual o recurso cabível é o agravo de instrumento.

2 - Aliás, “
O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito.”
(AgInt no AREsp n. 936.622/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.).

3 - Além disso, o STJ ainda proclama que STJ,
“[...] O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.).

4 -
Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0049491-51.2013.8.08.0024

Agravante: Município de Vitória

Agravado: Guilherme Frederico Germano Meyer Freund

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 12147410, por meio da qual não conheceu da apelação cível, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante se volta contra a decisão, a pretexto de que embora o agravo de instrumento seria o recurso mais adequado, não foi intimado nos termos do art. 10, do CPC, pugnando ainda pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 13 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra ato judicial proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, por meio da qual acolheu a exceção de pré-executividade para decretar a nulidade da citação/intimação editalícia do executado.

De plano, consigno que o presente recurso desafia decisão unipessoal nos termos do art. 932, inciso III do CPC, que autoriza a relatora a não conhecer de recurso inadmissível.

Afinal, tal como relatado, o ato judicial impugnado cingiu-se em acolher a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal tão somente para declarar a nulidade da citação/intimação do executado, circunstância que denota que não houve a extinção do processo executivo, o qual retomará o seu regular processamento a partir do ato processual nulificado, motivo pelo qual o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE
ACOLHEU OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXTINGUIR EXECUÇÃO FISCAL APENAS EM RELAÇÃO AO SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, não há como conhecer do apelo interposto pelo Município, na medida em que não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento, visto que não é cabível apelação cível contra decisão interlocutória que acolhe objeção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal tão somente em relação ao sócio. 2)
O c. Superior Tribunal e Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a decisão que aprecia exceção de pré-executividade, sem extinguir o feito executivo, deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Nestes casos, o Tribunal da Cidadania tem entendido ser erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito – caso dos autos – ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito.
3) Para a aplicação do princípio da fungibilidade, tem-se por necessário que haja dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso, o que não se revela presente quando se trata de decisão que acolhe exceção de pré-executividade sem extinguir totalmente o processo. Em se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual o não conhecimento do apelo é medida que se impõe, diante da ausência de dúvida objetiva. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002144-24.2019.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Apr/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento para sua impugnação, conforme o art. 1.015 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. 2.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Para sua aplicação, seria necessário demonstrar dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica na hipótese.
3. A alegação de nulidade do processo administrativo fiscal por falta de intimação válida demanda análise de matéria fática e probatória, o que extrapola os limites de admissibilidade da via recursal em exame. 4. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000049-56.2017.8.08.0035, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Feb/2025)

Pelo exposto, uma vez identificada a ausência de cabimento de apelação contra decisão com natureza interlocutória,
não conheço
da apelação cível, com arrimo no art. 1.011, I, c/c o art. 932, III, ambos do CPC.[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, o magistrado singular sequer intitulou o ato judicial atacado de “sentença”, uma vez que o nominou corretamente de “
decisão
”, já que dito pronunciamento cingiu-se em “decretar a nulidade da citação/intimação editalícia”. E só.

Aliás, como já se decidiu,
“O processo de execução não foi extinto pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, mas apenas retrocedeu ao momento da citação que foi considerada nula.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.230848-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2024, publicação da súmula em 02/10/2024)

O agravante desconsidera que segundo o STJ
“[...] 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. 3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.[...]”
(AgInt no AREsp n. 936.622/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.).

Por fim, ao contrário da insurgência recursal, segundo o entendimento do STJ,
“[...] O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.).

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.